Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. 25%. PERÍCIA. VALOR DE MERCADO. INFERIORIDADE. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. IN MEDIO VIRTUS.
1. O art. 54 da Lei no 8.245/1991 estabelece que prevalecem as condições livremente pactuadas entre lojistas e empreendedores de shopping centers. Essa norma, contudo, não é absoluta. As cláusulas contratuais devem permitir o respeito às demais disposições da lei do inquilinato, tal como a da proteção ao fundo de comércio (art. 51), bem como aos princípios que regem os contratos (boa-fé, função social, equilíbrio econômico do contrato etc.).
2. A liberdade na formulação das cláusulas contratuais garantida aos shopping centers não pode ser utilizada como pretexto para exigir dos lojistas prestações abusivas e desproporcionais, que imponham um sacrifício exagerado para a manutenção do fundo de comércio.
3. A abusividade da cláusula e o desequilíbrio contratual foram constatados por meio da prova pericial, cuja conclusão foi no sentido de que o valor de mercado do aluguel é significativamente inferior ao proposto pelo locador para a renovação do contrato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.